Tribunal: TJES
Processo: 5009299-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009299-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONALDO TADEU ALIGHIERI

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.
INDEFERIMENTO MANTIDO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de inexistência de comprovação da hipossuficiência econômica alegada. O agravante sustenta alteração em sua situação financeira, incompatibilidade entre sua aposentadoria e o pagamento das custas processuais, além de afirmar que a contratação de advogado particular não afasta a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante dos elementos probatórios apresentados, é possível o reconhecimento da hipossuficiência financeira do agravante para fins de concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de insuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade, conforme art. 99, §3º, do CPC, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que a infirmem.

4.
A jurisprudência consolidada estabelece que o juiz possui poder-dever de analisar os elementos constantes dos autos para aferir a real situação financeira do requerente, podendo indeferir o benefício diante de fundadas razões.

5.
No caso concreto, a declaração de ajuste anual do imposto de renda do agravante comprova rendimentos significativos — renda não tributável de R$ 159.929,01 e renda tributável de R$ 183.088,78 —, incompatíveis com o estado de miserabilidade jurídica.

6.
O patrimônio declarado, no valor de R$ 1.051.072,62, supera expressivamente o total das dívidas e ônus reais do agravante, demonstrando capacidade econômica para arcar com as despesas processuais.

7.
A residência do agravante em imóvel situado em bairro nobre, bem como a ausência de prova inequívoca do comprometimento de sua renda com despesas indispensáveis, reforçam a inexistência de vulnerabilidade socioeconômica.

8.
Embora a contratação de advogado particular não seja impeditiva à concessão do benefício, tal circunstância, somada ao padrão de vida e ao patrimônio do agravante, demonstra que a sua declaração de pobreza não corresponde à realidade.

9.
A alegação de que responde a diversas demandas judiciais não se sustenta, ante a ausência de comprovação concreta dos impactos financeiros decorrentes dessas ações.

10.
A jurisprudência apresentada pelo agravante não se aplica ao caso, tendo em vista que, no presente processo, restou cabalmente demonstrada a ausência de hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada mediante a presença de elementos probatórios que demonstrem capacidade financeira da parte.

2. A existência de rendimentos e patrimônio expressivos, bem como a ausência de comprovação concreta de comprometimento financeiro, são suficientes para afastar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

3. A contratação de advogado particular, embora não seja impedimento à concessão do benefício, pode, somada a outros elementos, reforçar a inexistência de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §3º, 99, §§3º e 4º, e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt-AP 0012393-95.2018.8.08.0011, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 26.10.2021, DJES 01.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
RONALDO TADEU ALIGHIERI
contra a decisão do evento 9097568, que indeferiu o pedido liminar de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais apresentadas no evento 10652958, em resumo, o agravante aduz que: (i) apresentou documentos que comprovam a mudança significativa de sua situação econômica e a insuficiência de recursos para custear as despesas processuais; (ii) não pretende eximir-se das obrigações, mas apenas suspender o pagamento, conforme autoriza o art. 98, §3º, do CPC; (iii) a decisão agravada considerou equivocadamente sua renda e patrimônio, sem atentar para o fato de que se encontra aposentado, com rendimentos incompatíveis com os custos processuais; (iv) a contratação de advogado particular não afasta a concessão da gratuidade de justiça; (v) permitir a cobrança das custas implicaria em grave prejuízo à sua qualidade de vida, considerando, ainda, que responde a diversas demandas judiciais; (vi) a jurisprudência majoritária entende que a assistência judiciária gratuita é devida àqueles que não possuem momentaneamente condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a analisar as teses recursais do agravo interno.

Em que pese o inconformismo da agravante, reputo que este não trouxe elementos jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão agravada.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §3º, consagrou entendimento há muito adotado pela jurisprudência, a saber, o de se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Dessa forma, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte.

Não obstante, essa presunção não é absoluta, de modo que, ainda que conste declaração de hipossuficiência nos autos, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada.

A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito,
in
verbis:

[...] 1) Via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário. Sucede que,
condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica, justamente por cuidar-se de presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário
. [...] 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt-AP 0012393-95.2018.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 26/10/2021; DJES 01/12/2021)

No caso
sub examine
, os elementos probatórios constantes dos autos afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira prestada pelo agravante.

Com efeito, conforme amplamente demonstrado na decisão agravada, a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda do agravante, referente ao ano-calendário de 2022, revela que este auferiu renda não tributável no importe de R$ 159.929,01 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e vinte e nove reais e um centavo) e renda tributável de R$ 183.088,78 (cento e oitenta e três mil, oitenta e oito reais e setenta e oito centavos), montantes que, por si sós, já indicam situação financeira que não autoriza o deferimento do benefício pleiteado.

Ademais, o patrimônio declarado do agravante, no valor de R$ 1.051.072,62 (um milhão, cinquenta e um mil, setenta e dois reais e sessenta e dois centavos), supera em muito o total das suas dívidas e ônus reais, calculados em R$ 152.832,89 (cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), não se vislumbrando, assim, situação de miserabilidade jurídica que justifique o acolhimento do pedido.

Acrescente-se a esse contexto o fato de que o agravante reside em imóvel de elevado padrão, situado na Rua Paulo Silva, nº 70, bairro Mata da Praia, um dos mais nobres da cidade de Vitória/ES, circunstância que corrobora a conclusão de que não se encontra em estado de vulnerabilidade socioeconômica.

O argumento de que se encontra aposentado e que sua renda atual seria incompatível com o custeio das despesas processuais também não merece acolhimento, pois, além da ausência de prova inequívoca quanto ao suposto comprometimento de sua renda com despesas indispensáveis, persiste o fato de que possui bens de valor considerável que, em tese, evidenciam capacidade para o pagamento das custas e despesas processuais.

Igualmente, não se desconhece que, segundo o art. 99, §4º, do CPC, a contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, mas tal circunstância, somada aos demais elementos fáticos e probatórios — especialmente o padrão elevado de vida e a existência de patrimônio expressivo —, evidencia que a declaração de pobreza do agravante não se coaduna com a realidade revelada nos autos.

Quanto à alegação de que responde a diversas demandas judiciais e que, por esse motivo, estaria financeiramente impossibilitado de arcar com as custas de todas elas, tal argumento não se sustenta na ausência de demonstração concreta e detalhada dos impactos financeiros advindos de tais litígios em sua esfera patrimonial.

Por fim, a jurisprudência colacionada pelo agravante, embora pertinente, não se aplica ao presente caso, justamente porque aqui restou cabalmente demonstrado que o agravante não se encontra em estado de hipossuficiência econômica a justificar o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito, exerço juízo negativo de retratação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Em caso de votação unânime, tenho que a parte agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC
1
, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
2
.

É como voto.

1
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

2
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.